Tribunal: TJSP
Processo: 2204680-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Gimenes contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais. O recorrente alega ser aposentado com renda inferior a dez

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Gimenes contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais. O recorrente alega ser aposentado com renda inferior a dez salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recorrente preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, considerando sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida baseou-se na constatação de que o recorrente possui rendimentos superiores a três salários-mínimos e contratou advogada particular, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência.

4. A análise da documentação não demonstra que o pagamento de custas processuais comprometeria o suprimento de despesas básicas, não havendo comprovação de gastos extraordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade de justiça é destinada apenas aos efetivamente necessitados, conforme artigo 1o da Lei no 1.060/50. 2. A mera existência de despesas que consomem a renda não configura estado de miserabilidade."

Legislação citada: Lei no 1.060/50, art. 1o.

Jurisprudência citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.949.298/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 29.06.2022.; STJ, AgREsp no 125.513/SP, Rel. Min. Marcos Buzzi, j. 13.12.2012.